Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE COMODATO DE BENS NÃO DEVOLDIDOS. REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO E SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTES. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. o art. 139, IV, do CPC autoriza ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis ao cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. No entanto, as medidas executivas atípicas excepcionalmente adotadas devem observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Justamente por serem direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, tais medidas devem ser aplicadas com prudência e sempre evidenciando a adequação à situação e aptidão para alcançar um resultado útil para o fim buscado, sob pena de ser considerada abusiva, punitiva e descontextualizada das premissas constitucionais. Precedentes.
3. As aludidas medidas restritivas de direitos não devem ser aplicadas indiscriminadamente, devendo guardar pertinência com a natureza da obrigação. A pretendida apreensão e suspensão da CNH dos devedores, de seus passaportes e, ainda, o cancelamento dos seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida exequenda e, por certo, não alcançarão o fim buscado no presente processo, qual seja, a satisfação do crédito, vez que tais medidas não são aptas a instrumentalizarem o feito com os bens expropriáveis necessários.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.